Tribunal: TJDFT
Processo: 0719361-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719361-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO MARINHO DE ARAUJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULA 539 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O enunciado da Súmula 539 do STJ do prevê que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 1.1.A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar a este entendimento. 2. O Colendo STJ Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Não há se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo o contratante aderido às condições do negócio jurídico ao assinar o contrato, de modo que, a previsão contratual de taxa mensal e anual divergentes (índice anual não corresponde ao duodécuplo do índice mensal), faz-se suficiente para compreensão da parte quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente. 3.1. Não bastasse, há expressa previsão contratual de capitalização mensal de juros. 4. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula n.o 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto n.o 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 5. Apelação conhecida, mas desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 591 do Código Civil, ao manter a decisão que não reconheceu a abusividade da capitalização de juros em contrato entabulado entre as partes. Afirma que a capitalização mensal dos juros onera excessivamente o consumidor, aumentando desproporcionalmente o valor da dívida e ocasionando o desequilíbrio contratual, devendo ser afastada do contrato. Pontua, também, acerca da inexistência da mora e da consequente impossibilidade de cobrança de quaisquer encargos de inadimplência. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. II- O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 591 do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973827/RS (Temas 246 e 247) concluiu que: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” e que “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese recursal acerca ada inexistência da mora e da consequente impossibilidade de cobrança de quaisquer encargos de inadimplência e ao dissídio interpretativo relacionado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp n. 1.792.064/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028